Tribunal: CARF
Processo: 10665.720684/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.720684/2014-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.237 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
LUPAL LUCIANO PAPEIS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/12/2011
DECADÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DE FRAUDE. SÚMULA CARF N.
72.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art.173, inciso I, do CTN.
LEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUTAÇÃO.
A constatação de negócios simulados, acobertando o verdadeiro sujeito passivo
da obrigação tributária, enseja a autuação tendo como base a situação de fato e
exigindo o tributo de quem teve relação direta com o trabalhador.
SIMULAÇÃO. MULTA QUALIFICADA.
É cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que
o procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se nas hipóteses
tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.720684/2014-11
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.237 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720684/2014-11

Trata o Auto de Infração (fl. 03) dos processos: (1) AIOP DEBCAD no
51.047.185-4, (fls. 03 a 12), consolidado em 22/04/2014, relativo ao período 04/2009 a 12/2011,
contendo a cobrança de contribuições previdenciárias patronais, destinadas ao custeio da
Seguridade Social e ao SAT/RAT, incidentes sobre a remuneração segurados contribuintes
individuais e empregados; e (2) AIOP DEBCAD 51.047.186-2 (fls. 13 a 18), contendo a
cobrança de contribuições patronais, destinadas ao custeio das outras entidades e fundos
incidente sobre a remuneração dos segurados empregados.
Conforme Relatório fiscal (fls. 33 a 38) a abertura da empresa H.L. Papelão Ltda
– EPP é mera simulação para reduzir a contribuição previdenciária devida pela empresa LUPAL
– Luciano Papéis LTDA – ME. Seguem trechos:
(fl. 34) - 3.1 Primeiramente relacionamos o quadro societário das empresas, tratando-se
de membros da mesma família: (...)
Conforme pode ser observado os sócios Helder Rios Coelho e Luciana Rios Coelho
saíram da empresa em 07/05/2003, data da abertura da empresa H. L. PAPELÃO LTDA
– EPP, sendo que a empresa LUPAL LUCIANO PAPÉIS LTDA ME era sediada no
mesmo endereço da empresa recém criada, que passou a dispor de todo o maquinário da
empresa LUPAL LUCIANO PAPÉIS LTDA ME. Posteriormente foi alterado seu
endereço para Av. Antonio Neto 2160 (7a Alteração de contrato social em 16/04/2004),
depois para Av. Antonio Neto 2280 ( 8a Alteração de 26/08/2005) e finalmente para rua
Cruzeiro, 339 (9a Alteração em 30/03/2006).
3.2 A empresa LUPAL LUCIANO PAPÉIS ME possuía até dezembro de 2003 uma
faixa de 65 empregados na matriz e a partir de janeiro de 2004 foram feitas rescisões
com a maioria destes empregados, que de imediato foram contratados pela H. L.
PAPELÃO LTDA –EPP, passando a ter na faixa de 6 empregados e a partir de 2009
somente dois empregados registrados, que prestam serviço no endereço da empresa H.
L. PAPELÃO LTDA – EPP (Ariele Cristina dos Santos – Auxiliar de escritório e
Rosemeire Viana – assistente de RH). No dia 25/03/2014 às 09:10hs foi feita iligencia
no endereço da LUPAL LUCIANO PAPÉIS LTDA ME, à rua Cruzeiro, 339, sendo
constatado tratar-se de galpão fechado, com matéria prima, duas máquinas, uma sala
sem mobiliário e sem empregados no local. Esta Auditoria estava acompanhada de
Rômulo José da Silva, CPF 051.119.336-03, que tinha as chaves do galpão e é prestador
de serviço das empresas e da Srta. Lucelaine Resende Diniz, funcionária da H. L.
PAPELÃO LTDA – EPP. Foi emitido o TIF 01, recebido pelo Sr. José Luciano Coelho,
sócio administrador da LUPAL LUCIANO PAPÉIS LTDA ME, solicitando
esclarecimentos acerca desta situação, sendo informado que é “meramente estratégico,
sendo as atividades desempenhadas pela empresa H. L. PAPELÃO LTDA – EPP,
arrendatária do parque industrial”, estando em anexo a declaração da empresa. Está em
anexo a relação dos segurados empregados demitidos da LUPAL e contratados pela H.
L. PAPELÃO LTDA – EPP. Todos os Termos assinados pelo Sr. José Luciano Coelho,
este se encontrava em sua sala no endereço da H. L. PAPELÃO LTDA EPP. Em
15/04/2014 às 10:00hs, foi feita nova diligencia neste endereço com o objetivo de tirar
fotos, desta vez acompanhado pelo Sr. Rômulo José da Silva e da funcionária Ariele
Cristina dos Santos, sendo constatado que na sala foi colocada uma mesa de escritório
com computador, estando as fotos em anexo, sendo que às 10:30hs do mesmo dia, ao
passar pelo local o galpão já estava fechado (foto em anexo).
3.3 O Livro Caixa da empresa H L PAPELÃO LTDA EPP do ano de 2009 inicia com
um saldo anterior de R$ 3.439.170,33 e encerra com um saldo de R$ 2.549.694,15. No
mês de março de 2009 seu saldo inicial é de R$3.393.037,54 e os saldos bancários das
contas da Caixa Econômica Federal é de R$ 6.457,21 negativos; do Banco Real é de R$
576,20, Banco do Brasil é de R$3.499,00 negativos e do Banco Itaú é de R$29.949,30
negativos. Estão em anexo os extratos bancários apresentados pela empresa H. L.
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.237 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720684/2014-11

PAPELÃO LTDA EPP de março de 2009 e dezembro de 2011, sendo os saldos iniciais
e finais os seguintes: (...)
(fl. 36) Como pode ser observado, as despesas superam as receitas, concluindo esta
Auditoria que as despesas da H L PAPELÃO LTDA EPP são quitadas pela LUPAL
LUCIANO PAPÉIS LTDA ME, que utilizou-se de um saldo fictício de caixa para não
ficar com saldo credor.
3.5 A empresa LUPAL LUCIANO PAPÉIS LTDA ME possui uma filial em Nova
Serrana –MG com uma faixa de 8 funcionários, a maioria com a função de auxiliar de
vendas, não havendo produção nesta filial. Em 15/04/2014 às 09:00hs foi feita visita ao
setor de produção da H. L. PAPELÃO LTDA EPP, acompanhado do gerente de
produção, Sr. Ramon de Paula Silva, CPF 052.472.806-28, onde foi constatado que os
funcionários da H. L. PAPELÃO LTDA EPP usam uniformes da empresa LUPAL
LUCIANO PAPÉIS LTDA ME, tendo o fato sido registrado através de fotos. A maior
parte das máquinas e equipamentos pertencem à empresa LUPAL LUCIANO PAPÉIS
LTDA ME, conforme relação de bens apresentada.
3.6 Através da análise das notas fiscais de saída da empresa H. L. PAPELÃO LTDA
EPP, foi constatado que as notas fiscais de maior valor referem-se a transferências para
industrialização feitas pela empresa LUPAL LUCIANO PAPÉIS LTDA ME, estando
em anexo notas fiscais apresentadas por amostragem.
4. Diante dos fatos apurados, esta Auditoria Fiscal está considerando os empregados
registrados na empresa H. L. PAPELÃO LTDA EPP como empregados de fato da
empresa LUPAL LUCIANO PAPÉIS LTDA ME, tendo a empresa H. L. PAPELÃO
LTDA EPP sido constituída com o único objetivo de ingresso no SIMPLES e desta
forma a empresa LUPAL LUCIANO PAPÉIS LTDA ME deixaria de recolher as
contribuições previdenciárias e para outras entidades.
Com relação a multa de ofício, informa a fiscalização que aplicou a multa no valor
de 150% com base no § 1o do artigo 44 da Lei 9.430/1996 e artigo 71, inciso I da Lei 4.502/64,
por ter a empresa, no período de 04/2009 a 13/2011, omitido segurados empregados de sua
GFIP, que foram lançados na empresa H. L. PAPELÃO, com a finalidade de sonegação de
contribuição previdenciária e para outras entidades.
O contribuinte apresentou Impugnação (fls. 329 a 332) aduzindo:
a) Pela preliminar de decadência, dado que os fatos são de 2003 e que qualquer
oposição teria que ser obrigatoriamente tomada até 12/2008 e não em abril de 2014.
b) No mérito, aduz ser parte ilegítima na relação jurídica, por ser estranha aos
fatos geradores. Ressalta que a autoridade administrativa teria que determinar a exclusão da
empresa H L PAPELÃO, que tem relação direta com os fatos, do SIMPLES, e somente após
trânsito em julgado, cobrar as contribuições porventura devidas.
c) Reclama que não há fraude que justifique o agravamento das penalidades, pois
todos os fatos ainda que sem relação com a Impugnante foram extraídos de documentos
solicitados e espontaneamente atendidos pelas partes.
Consta também Impugnação ao AI 51.047.186-2 (fl. 460 a 463). Alega-se, em
síntese, que a desconsideração das relações empresariais foi baseada em presunção, conjecturas e
conclusões subjetivas da autoridade lançadora.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.237 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720684/2014-11

O Acórdão 09-55.262 – 5a Turma da DRJ/JFA (fls. 505 a 514), em Sessão de
30/10/2014, julgou a impugnação improcedente.
Sobre a preliminar de decadência, julgou-se pela aplicação do art. 116, I do CTN,
em que se considera ocorrido o fato desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias
materiais necessárias.
Respaldado no princípio da primazia da realidade, nas normas previstas nos
artigos 9o e 444 da CLT, no Enunciado 331 do TST, artigo 142 do CTN, art. 33 da Lei n.
8.212/1991 e 229 § 2o do Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto n.
3.048/1999, julgou-se pela manutenção da desclassificação do vínculo empregatício dos
empregados da empresa H. L. PAPELÃO LTDA –EPP e o reconhecimento de vinculação com a
empresa autuada, com a consequente exigência legal das contribuições previdenciárias e sociais.
Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, esclareceu a Autoridade julgadora de
primeira instância que o crédito tributário foi lançado em face da constatação de que a empresa
autuada contratava empregados por meio de interposta pessoa, sendo a verdadeira empregadora
dos trabalhadores que formalmente estavam vinculados.
E quanto à qualificação da multa de ofício em 150%, entendeu-se que a
autoridade fiscal agiu com acerto ao aplicar multa de ofício de 150% sobre as contribuições
lançadas, visto que restou caracterizada a sonegação prevista no artigo 71 da Lei n. 4.502/1964.
Cientificada em 12/03/2015, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 586
a 589) em 06/04/2015, repisando os mesmos argumentos da impugnação:
a) Os fatos teriam tido início em 07/05/2003, com a constituição da empresa H.L.
Papelão Ltda e se consumado em 12/2003, quando a Recorrente rescindiu o contrato da maioria
dos seus empregados. Por isto, alega a preliminar de decadência, visto a fiscalização ocorrer em
04/2014. Pugna tanto pelo art. 150 quanto pelo 173 do CTN.
b) Entende ser parte ilegítima, por ser estranha aos fatos geradores que compõem
o lançamento, eis que nos anos citados não tinha os empregados elencados no processo.
c) Questiona o agravamento da multa, dado que entregou todos os documentos
não alcançados pela prescrição.
No dia 23/04/2015 foi apensado a estes autos o Processo 10665.720594/2015-01
(fl. 642).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.237 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720684/2014-11

O contribuinte tomou ciência pessoal do Acórdão 09-55.262 da DRJ/Juiz de
Fora/MG em 12/03/2015, e interpôs o Recurso Voluntário em 06/04/2015. Atesto, portanto, a
tempestividade (fl. 662).
Preliminar de decadência.
A Recorrente aduz que houve decadência em relação ao período de 07/05/2003 a
12/2003, dado que o lançamento ocorreu em 04/2014, dez anos após os fatos. Pugna tanto pelo
art. 150 quanto pelo 173 do CTN.
Sobre o tema, a primeira instância esclareceu que, tratando-se de situações de fato,
a exigência fiscal se dá a partir do momento da constatação das circunstancias materiais
necessárias pela autoridade fiscal, nos termos do art. 116 inciso I do CTN.
Além disso, considerando que o fato gerador decorre da identificação da realidade
e dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos, e não de vontades formalmente declaradas pelas
partes contratantes ou pelos contribuintes, a Decisão explicitou que o objeto da tributação é o
negócio jurídico causal. É dizer, nos termos do art. 116 do CTN, A autoridade administrativa
poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a
ocorrência do fato gerador do tributo.
Conforme evidenciado, trata-se de caracterizada sonegação, prevista no artigo 71
da Lei no 4.502/1964.
Cabe aqui, portanto, evidenciar o teor da Súmula CARF n. 72, aprovada pelo
Pleno em 10/12/2012:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por sua vez, o art. 173, inciso I, do CTN dispõe:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
No caso dos autos, como o período de lançamento compreende as
competências de 04/2009 a 12/2011 (fl. 04) e o lançamento ocorreu em 22/04/2014 (fl. 03),
não houve decadência de quaisquer competências lançadas.
Ilegitimidade passiva.
Entende a Recorrente ser parte ilegítima, por ser estranha aos fatos geradores que
compõem o lançamento, dado que nos anos citados não tinha os empregados elencados no
processo.
No entanto, como já demonstrado pela Decisão recorrida, a empresa LUPAL
LUCIANO PAPEIS LTDA - ME é a verdadeira empregadora dos trabalhadores, cabendo a ela a
responsabilidade pela exigência tributária:
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.237 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720684/2014-11

(fl. 438) Como já assinalado no presente voto, o crédito tributário foi lançado contra a
contribuinte, em face da constatação de que esta contratava empregados por meio de
interposta pessoa, sendo a verdadeira empregadora dos trabalhadores que formalmente
estavam vinculados à H. L. PAPELÃO LTDA –EPP, encontrando-se este procedimento
amparado pelo Código Tributário Nacional e na Lei no 8.212, de 1991, como já citados
no presente voto.
A constatação de negócios simulados, acobertando o verdadeiro sujeito passivo da
obrigação tributária, enseja a autuação tendo como base a situação de fato e exigindo o
tributo de quem teve relação direta com o trabalhador. A responsabilidade da
contribuinte, no caso, não é subsidiária ou solidária, mas sim, é o sujeito passivo da
obrigação principal, como contribuinte, incidindo, nesse caso, o inciso I do parágrafo
único do art. 121 do CTN: (...)
Com isso, utilizo das mesmas razões de decidir de primeira instância, posto que
em sede recursal a Contribuinte apenas repisa os argumentos da impugnação.
Qualificação da multa de ofício.
Questiona a contribuinte o “agravamento” da multa, vez que entregou todos os
documentos não alcançados pela prescrição.
Para aclarar a discussão importa dizer que a qualificação dobra a penalidade (de
75% para 150%), enquanto o agravamento aumenta em 50% a penalidade. Trata-se aqui,
portanto, de qualificação.
Cabe mencionar que a multa qualificada de 150% é aplicável aos casos de
dispostos no art. 44, da Lei n. 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o.O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
As hipóteses de cabimento para duplicação da multa são:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.237 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720684/2014-11

I- da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.
Posto isso, conclui-se que a conduta da Contribuinte de mascarar a relação
empregatícia, por meio de contratação de empregados, evidenciada na ação fiscal, se
consubstancia em simulação com o objetivo de furtar-se ao recolhimento dos tributos devidos
(sonegação). Mantenho, portanto, a aplicação da multa de ofício no percentual de 150%.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 671
DF CARF MF
Original